Tribunal: STJ
Processo: 0801740-79.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008532 - PB(2025/0294005-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA - PB011642
MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS - PB032256
OLÍVIA MONIQUE ARAÚJO SERRANO DE MEDEIROS - PB013763
AGRAVADO
: NANCY AMARO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIEL DANTAS DINIZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC. INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação demolitória
reparação de danos materiais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para
figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão
e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não
tenham sido decididas anteriormente.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
24/02/2026
02/03/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c6c4d7c-7026-451e-a448-18e9c0cd1d21

Documento eletrônico VDA54640150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:37
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c6c4d7c-7026-451e-a448-18e9c0cd1d21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008532 - PB (2025/0294005-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA - PB011642

MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS - PB032256

OLÍVIA MONIQUE ARAÚJO SERRANO DE MEDEIROS - PB013763
AGRAVADO
: NANCY AMARO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIEL DANTAS DINIZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO
DE
QUESTÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
1. Ação demolitória c/c reparação de danos materiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para
figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e
podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não
tenham sido decididas anteriormente.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por EXIBA PUBLICIDADE
E PRODUCOES GRAFICAS LTDA - EPP contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado, exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
demolitória c/c reparação de danos materiais, ajuizada por ESPÓLIO
Ação:
DE NANCY AMARO DA SILVA, em face da agravante, na qual requer a demolição de
Documento eletrônico VDA52918703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: 761a4016-b204-4c36-a830-28aa359a5a2e

outdoors instalados sem autorização e o pagamento de aluguéis pelo uso indevido
do imóvel.
julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a
Sentença:
agravante a pagar 30 mensalidades de aluguéis pelo uso indevido da propriedade da
agravada, com apuração do valor locativo em liquidação de sentença.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM
PEDIDO LIMINAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- O apelo é parcialmente inadmissível, visto que a suposta ilegitimidade ativa, não foi
objeto de apreciação pelo Juízo “a quo”. Desse modo, vale esclarecer que não se
apreciam temas recursais sobre os quais não houve juízo de admissibilidade, sob pena
de supressão de instância. Precedentes.
- Comprovado o uso irregular do imóvel, com a colocação de outdoors não
autorizados pelo proprietário, devida a indenização por danos materiais. (e-STJ fl. 210)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos arts. 86, 485, IV e VI, 489, §1o, IV e VI,
Recurso especial:
e 1.022, II, do CPC.
Além de negativa de prestação jurisdicional, defende a ilegitimidade ativa
da agravada, matéria esta insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias, por
tratar-se de matéria de ordem pública, bem como que os ônus sucumbenciais
devem ser imputados a ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do
do CPC
art. 1.022
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A propósito,
confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 1.094.857/SC,
2/2/2018
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.089.677/AM,
16/2/2018.
Documento eletrônico VDA52918703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: 761a4016-b204-4c36-a830-28aa359a5a2e

No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e
expressamente, acerca da alegação de ilegitimidade ativa, consignando a
inviabilidade de sua apreciação por não ter sido apreciada pelo juízo a quo, sob pena
de supressão de instância (e-STJ fls. 210-211), de maneira que os embargos de
declaração opostos pela agravante de fato não comportavam acolhimento.
Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema,
não há que se falar em violação do
do CPC, incidindo, quanto ao ponto, a
art. 1.022
Súmula 568/STJ.

- Da violação do
do CPC
art. 489
Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489

- Da apreciação da questão de ordem pública, relativa à ilegitimidade ativa
O TJ/PB, ao decidir pela inviabilidade da apreciação da questão relativa à
ilegitimidade ativa, por não ter sido apreciada pelo juízo a quo, sob pena de
supressão de instância (e-STJ fl. 210-211), contrariou o entendimento do STJ no
sentido de que “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte
para figurar em um dos polos da relação processual, não estão sujeitas à preclusão e
podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham
sido decididas anteriormente” (
3a Turma, DJe de
.
REsp n. 1.973.783/SP,
8/4/2022)
Ainda nesse sentido: AgInt no
4a Turma; e AgInt nos
REsp n. 1.744.053/AL,
EDcl no
4a Turma, DJe de
AREsp n. 1.665.187/RJ,
30/11/2021.
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.
Por conseguinte, tenho por prejudicada a análise das demais matérias
insertas no recurso especial.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à
espécie, a fim de que proceda novo julgamento da apelação interposta, na esteira do
devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA52918703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:07
Código de Controle do Documento: 761a4016-b204-4c36-a830-28aa359a5a2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.008.532 / PB
Número Registro: 2025/0294005-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017407920208152001 8017407920208152001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXIBA PUBLICIDADE E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO ALBUQUERQUE DA NÓBREGA - PB011642
OLÍVIA MONIQUE ARAÚJO SERRANO DE MEDEIROS - PB013763
MIGUEL ARCANJO DE SOUSA MORAIS - PB032256
AGRAVADO
: NANCY AMARO DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: DANIEL DANTAS DINIZ - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/02/2026
02/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54617618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4bc78b1e-df14-4402-b5a2-52df209a2e8f

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:55
Código de Controle do Documento: 4bc78b1e-df14-4402-b5a2-52df209a2e8f